Tribunal: TJDFT
Processo: 0042485-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não obstante a cláusula contratual 7.3 preveja que o valor da multa cominatória mensal a ser paga pela vendedora deva ser obtido com base no valor total do contrato, a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa aplicada em desfavor da construtora em razão da demora na entrega do imóvel não poderá incidir sobre o seu integral valor. REsp 1.614.721 (Tema 971).
2. Inexistem as omissões aventadas pelas embargantes/rés e as razões em que se baseou a convicção da augusta Turma acerca dos pontos ventilados pelos recorrentes mostram-se coesas, claras e coerentes.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, cujo debate restou exaurido em julgamento. Precedentes.
4. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, os recursos devem ser rejeitados.
5. Embargos de declaração da autora e das rés conhecidos e desprovidos.